Tribunal: TJBA
Processo: 8023122-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023122-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR - 14ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA ANTERIORMENTE IMPOSTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. URGÊNCIA E NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA DEMONSTRADAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282, §§ 3º E 4º E 312, § 1º, DO CPP. PACIENTE ADVERTIDO REPETIDAS VEZES DAS REGRAS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Tauan Vitor Carvalho dos Santos, contra ato do Juízo de Direito da 14° Vara Criminal da Comarca de Salvador, nos autos do processo nº 8043044-12.2023.8.05.0001. A defesa alega ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva do paciente, preso por descumprimento de medidas cautelares. 2. In casu, depreende-se dos autos que, no dia 27 de fevereiro de 2023, por volta das 23:00 horas, na Avenida Oceânica, nesta Capital, o denunciado acima qualificado subtraiu para si, mediante grave ameaça, o aparelho celular marca Motorola, modelo G 20, cor preta, avaliado em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), da vítima Karla Ferreira Quadros. O réu teve a liberdade provisória concedida pela Vara de Custódia de Salvador, nos autos, impondo-se as medidas cautelares, contudo, após reiteradas violações gravíssimas da monitoração eletrônica, restou decretada a prisão preventiva. 3. A decisão não restou cumprida, pois consta nos autos de origem o relatório técnico circunstanciado, noticiando a evasão do paciente, até ser novamente preso em 25/03/2025, conforme consulta no BNMP 3.0. 4. Hodiernamente, o paciente foi preso novamente, em virtude da prática também do delito previsto no art. 155, do Código Penal, fato ocorrido no dia 23/03/2025, às 18:50, na Av. Oceânica, Barra, nesta Comarca, conforme consta no auto de prisão em flagrante nº 8047548-90.2025.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de ausência de justa causa e a suposta desnecessidade da medida extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tais como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 4. No caso, a decisão que manteve a segregação cautelar está devidamente fundamentada, baseando-se na gravidade concreta da conduta e na reincidência do paciente em descumprimentos de medidas cautelares. 5. Tem-se, como premissa a possibilidade legal, a teor do disposto nos arts. 282, §§ 3º e 4º, 312, § 1º, do CPP, de decretação da medida extrema em caso de descumprimento de cautelares diversas da prisão, sem prévia manifestação da defesa, desde que presente o requerimento do acusador e evidenciado, de modo fundamentado, a urgência ou o perigo de ineficácia da medida. 6. A leitura das decisões fustigadas revela, data vênia ao nobre labor defensivo, a presença de fundamentação concreta e idônea, que justifica a necessidade e urgência da imposição da segregação cautelar, em face do reiterado descumprimento das condições da monitoração eletrônica, resultando, inclusive, no rompimento do equipamento, além das tentativas inexitosas de contato com o réu, por parte do órgão de fiscalização da medida. VII. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, na necessidade de garantia da ordem pública e na existência de risco real às vítimas”. “A reincidência, a gravidade da conduta perpetrada e a periculosidade social do paciente justificam a manutenção da segregação cautelar, sendo insuficientes medidas alternativas para impedir a reiteração criminosa”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; arts. 282, §§ 3º e 4º, 312, § 1º, do CPP. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 8027278-87.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, j. 07.10.2021; TJ-BA, HC nº 8009721-87.2021.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 18.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8023122-17.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente Tauan Vitor Carvalho dos Santos, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.5